Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-78.2025.8.11.0010
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-78.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GLEYSON SANTOS SOUZA - CPF: 034.734.391-00 (RECORRIDO), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), ERIC GUSTAVO SANTOS MOREIRA - CPF: 052.624.651-02 (VÍTIMA), SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 015.074.701-26 (VÍTIMA), MILLENY GABRIELY DA COSTA FLORAO - CPF: 062.742.601-88 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM CONCORDÂNCIA MINISTERIAL. POSTERIOR PRETENSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em audiência de custódia, com anuência do representante ministerial presente ao ato, concedeu liberdade provisória ao autuado, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 147 do Código Penal, ao fundamento de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou a suficiência das medidas cautelares diversas já impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige
a
demonstração concreta e individualizada dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A existência de
prova da
materialidade e
de indícios
autoria delitiva, desacompanhada de fundamentação idônea quanto ao
periculum
libertatis
, não autoriza a decretação da medida extrema.

5.
Ausentes elementos concretos e contemporâneos indicativos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva.

6.
A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer, com a anuência do representante do Ministério Público presente ao ato, a adequação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sem que o recurso indique elemento novo apto a infirmar tal conclusão.

7. A ausência de notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas reforça sua adequação e suficiência para resguardar a ordem pública e o regular andamento do processo, não podendo a prisão preventiva ser utilizada como mecanismo de antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea apta a demonstrar a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, isoladamente consideradas, não justificam a decretação da prisão preventiva. 3.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes quando ausentes elementos concretos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sobretudo quando aplicadas em audiência de custódia com anuência do Ministério Público”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 212413/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.04.2025,
DJe
30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público

em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
que,
nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001010-78.2025.8.11.0010, em audiência de custódia,
com parecer favorável do representante ministerial presente ao ato,
concedeu liberdade provisória ao autuado
Gl
eyson
S
antos Souza, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, em apuração da suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 147 do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de entorpecentes fracionados para comercialização, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a reforma da decisão para
a
decretação da custódia cautelar.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de preclusão lógica, ao fundamento de que o próprio Ministério Público, em audiência de custódia, manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a adequação e suficiência das medidas cautelares impostas.

Sobreveio julgamento anterior por esta Terceira Câmara Criminal, que não conheceu do recurso,
com fundamento na
ausência de interesse recursal decorrente de preclusão lógica.

Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, provido para afastar o reconhecimento da preclusão lógica, reconhecer o interesse recursal e determinar o retorno dos autos a esta Corte para exame do mérito do recurso em sentido estrito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer d
a
Dr
a.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Opresente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto à preliminar de preclusão lógica suscitada em contrarrazões, verifica-se que a matéria já foi apreciada em sede de Recurso Especial, ocasião em que foi afastado o óbice anteriormente reconhecido por esta Câmara, com determinação de retorno dos autos para exame do mérito do recurso em sentido estrito. Assim, em observância ao decidido pela instância superior, resta superada a preliminar, passando-se ao mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se
à verificação da existência, ou não, dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva
do recorrido.

A
prisão preventiva, por ostentar natureza de medida cautelar de caráter excepcional, somente se legitima quando evidenciada, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos legais que a autorizam.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sua decretação exige a demonstração da prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, aliados a pelo menos um dos fundamentos cautelares, quais sejam: a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, embora se verifiquem
prova da
materialidade e
indícios de
autoria delitiva, evidenciados pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
(ID.
287761898
)
, pelo
B
oletim de
O
corrência
(ID.
287761899
)
e pelo
Auto Preliminar
(ID.

287762367
)
que atestou a apreensão de substância entorpecente em poder d
o
recorrido, não se identificam elementos concretos e contemporâneos capazes de demonstrar a efetiva necessidade da segregação cautelar
, após a concessão da liberdade provisória
.

Com efeito, a decisão de primeiro grau, proferida em audiência de custódia com anuência do membro do Ministério Público presente ao ato, examinou fundamentadamente as circunstâncias fáticas e concluiu pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sem que o recurso interposto por outro membro da instituição indique elemento novo apto a infirmar tal conclusão.

Observa-se, ainda, que o recurso ministerial foi interposto com base no mesmo quadro fático existente ao tempo da decisão concessiva da liberdade provisória, inexistindo notícia de fato novo superveniente apto a demonstrar alteração concreta da situação processual ou a justificar a decretação da prisão preventiva.

Ademais, em consulta aos autos principais,
verifica-se a ausência de conclusão das investigações no
I
nquérito
P
olicial

nº 1002181-70.2025.8.11.0010
, sem oferecimento de denúncia até o momento, o que evidencia a inexistência de formação de juízo acusatório definitiv
o.

Tal circunstância reforça

a ausência de contemporaneidade e necessidade da medida extrema, sobretudo quando considerado que a prisão preventiva não pode ser utilizada como instrumento de antecipação de pena ou mecanismo de investigação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal).

No caso, os elementos indicados pelo recorrente
como
a
quantidade de droga apreendida,
a
forma de acondicionamento e
o
alegado risco de reiteração delitiva
,
não se mostram, neste momento processual, suficientes para evidenciar, de forma concreta e atual, a imprescindibilidade da custódia cautelar, especialmente quando consideradas as medidas cautelares já impostas, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Nesse sentido, colaciono ementário do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. RÉ PRIMÁRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão cautelar constitui medida de natureza excepcional, devendo sua imposição ou manutenção estar lastreada em motivação concreta extraída do caso específico, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A mera gravidade do delito, especialmente quando aferida com base apenas na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não é suficiente para justificar a prisão cautelar sem a demonstração do risco concreto gerado pela liberdade do agente
(...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 212413 CE 2025/0074207-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)
.

Por fim, a manutenção da liberdade provisória mostra-se adequada diante da inexistência de notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, bem como da ausência de demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026